Tribunal: TCU
Processo: 001.722/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4319/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.722/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Devalmir Caldeira de Souza (XXX.593.157-XX); Divani Gomes Moraes (XXX.640.887-XX); Glaucia Maria Ferreira dos Santos (XXX.742.637-XX); Jose Luiz de Souza Reis (XXX.266.607-XX); Luiz Carlos Rocha do Carmo (XXX.247.737-XX); Marcelino Estevao Dias (XXX.670.197-XX); Marcia Valeria Alvim de Castro (XXX.999.407-XX); Maria Fernanda da Graca Cardoso (XXX.358.147-XX); Raul Jorge Pereira Costa (XXX.340.647-XX); Rosana de Andrade Pousa (XXX.629.387-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.